Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701925-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEM MONTEIRO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro pedido de retirada de pauta formulado pela Defensoria Púbica, para manifestação sobre a Nota Técnica do NATJUS. Concedo o prazo de 05 dias. Após, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora